Tribunal: TJSP
Processo: 2047229-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Execução. Confissão de dívida decorrente de locação imobiliária. Frustração na localização de bens da executada. Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com sugestão ainda de dissolução irregular da sociedade. Rejeição liminar da formação do incidente próprio. Art. 134, § 4o, do CPC, que exige motivação plausível à possível afetação do patrimônio dos sócios, indicativa

Ementa:
Execução. Confissão de dívida decorrente de locação imobiliária. Frustração na localização de bens da executada. Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com sugestão ainda de dissolução irregular da sociedade. Rejeição liminar da formação do incidente próprio. Art. 134, § 4o, do CPC, que exige motivação plausível à possível afetação do patrimônio dos sócios, indicativa ao menos em tese da ocorrência de abuso no emprego da personalidade. Jurisprudência dominante no STJ no sentido de que nem mesmo a dissolução irregular da sociedade, tomada isoladamente e sem qualquer fator adicional, seja suficiente para autorizar a desconsideração. Decisão agravada que se confirma. Agravo de instrumento da exequente desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000879170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047229-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TÓPICO
ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS LTDA, é agravado G-COMEX
ARMAZÉNS GERAIS LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047229-24.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.321
2
Agravante – Tópico Estruturas Metálicas e Coberturas Ltda.
Agravada G-Comex Armazéns Gerais Ltda.
Ag. Inst. no 2047229-24.2020.8.26.0000 - 11a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 17.321
Execução. Confissão de dívida decorrente de locação
imobiliária. Frustração na localização de bens da
executada. Pretensão de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, com sugestão ainda de dissolução
irregular da sociedade. Rejeição liminar da formação do
incidente próprio. Art. 134, § 4o, do CPC, que exige
motivação plausível à possível afetação do patrimônio dos
sócios, indicativa ao menos em tese da ocorrência de abuso
no emprego da personalidade. Jurisprudência dominante
no STJ no sentido de que nem mesmo a dissolução irregular
da sociedade, tomada isoladamente e sem qualquer fator
adicional, seja suficiente para autorizar a desconsideração.
Decisão agravada que se confirma. Agravo de instrumento
da exequente desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a
fls. 22/27 deste instrumento (fls. 620/625 dos autos principais), que, no âmbito de
execução fundada em título extrajudicial (confissão de dívida decorrente de locação
imobiliária), indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica no tocante à sociedade executada, por entender o MM. Juiz que o encerramento
irregular e a insolvência não seriam fundamentos idôneos para permitir a
desconsideração, não tendo a exequente apontado fatos concretos indicativos de desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, nem tampouco apresentado prova documental a
respeito.
Insurge-se a exequente, sustentando não ter logrado êxito em
encontrar bens da executada após inúmeras tentativas, desde 2015. Destaca os indícios
de encerramento irregular das atividades da empresa executada, com provável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047229-24.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.321
3
destinação de recursos para os sócios, o que poderia ser comprovado no bojo do
incidente de desconsideração. Cita precedentes em abono de sua tese, batendo-se em
conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do comprovante
do recolhimento das custas de preparo e instruído com as peças obrigatórias, restando
frustrada a tentativa de intimação da agravada para contrarrazões (cf. fl. 688).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito. O art. 134, § 4o, do CPC, exige que o simples
requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
venha acompanhado da devida justificativa quanto aos pressupostos legais necessários à
providência.
Embora a lei fale em demonstração, dando a impressão de
cogitar da prova necessária ao acolhimento do incidente, resulta claro que se refere
também à fundamentação mínima necessária ao processamento, já que obviamente não
se justifica a citação e chamamento dos sócios a se defenderem se inexistente
possibilidade mínima de acolhimento do incidente; mais ainda, o contraditório por parte
dos sócios se estabelece quanto aos motivos fundantes do pedido de desconsideração,
que dessa forma devem estar desde logo devidamente explicitados, sem que se cogite da
possibilidade de requerimento da medida mediante alegação genérica de frustração da
execução quanto à pessoa jurídica, com pretensão de posterior desenvolvimento pelo
requerente de sua argumentação e apresentação de novas razões.
A esse respeito, já se manifestou a doutrina:
“Ao requerer a instauração do incidente, deve a parte ou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047229-24.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.321
4
Ministério Público demonstrar os preenchimentos legais específicos para a
desconsideração. Note-se que, aqui, o juízo de admissibilidade do incidente
não será um juízo de certeza nem mesmo de preponderância de provas,
mas, sim, de verossimilhança das alegações do requerente. É o que basta
para a instauração do incidente, sendo que a efetiva comprovação dos
pressupostos legais da desconsideração é exigida apenas para a
desconsideração propriamente dita da personalidade jurídica, a ser
determinada em decisão final do incidente após sua devida instrução.”
(Guilherme Rizzo Amaral, Comentários às Alterações do Novo CPC, p.
210, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)
Esse requisito, todavia, não foi atendido no caso dos autos pela
ora agravante, que formulou o pedido de desconsideração com base no mero dado
objetivo do insucesso na localização de bens da executada, além da suposição unilateral
de dissolução irregular, não sendo tais aspectos bastantes para, por si só, autorizar ao
final a desconsideração.
Nesse sentido, destaca-se que eventual dificuldade financeira
não é indicativa de abuso no emprego da personalidade jurídica, como a prática de atos
ilícitos, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
Além disso, a ausência de exercício das atividades em endereço
registrado na Junta Comercial e a ocorrência de possível dissolução irregular da
sociedade não vem sendo tida pela jurisprudência dominante no STJ como bastante para
a desconsideração, sem a indicação de qualquer fator adicional:
“Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte,
para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
empresária, a fim de alcançar os bens de seus sócios, afigura-se
imprescindível a demonstração de preenchimento de algum dos requisitos
elencados no art. 50 do CC - abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial -, não
se revelando a inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento
irregular fundamento suficiente para tanto.” (AREsp no 563.649, 4a T., Rel.
Min. Marco Buzzi, j. 5/6/2018, DJe 12/6/2018).
“Para aplicação da teoria maior da desconsideração da
personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047229-24.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.321
5
abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios
com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que
não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de
insolvência da sociedade empresária.” (REsp no 1.572.655/RJ, 3a T., Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/3/2018, DJe 26/3/2018).
E, nesses termos, o caso era mesmo de rejeição liminar da
formação do incidente, devendo ser mantida a r. decisão agravada, tudo sem prejuízo da
renovação se o caso do pedido, mediante fundamentação adequada e suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator